Tribunal: CARF
Processo: 10670.001650/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001650/2010-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.547 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE BRASILIA DE MINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas
Kakazu
Kushiyama,
Francisco
Nogueira
Guarita,
Fernando Gomes Favacho, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 526/534, a qual julgou procedente o lançamento de
Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de apuração: 01/01/2005 a
31/12/2007, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 144.245,56, no período de 01/05 a 12/07, inclusive 13o, consolidado em
13/8/2010, referente a contribuição social destinada à seguridade social correspondente
à contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre valores pagos a segurados
empregados, não declarados em GFIP, apurados com base nas folhas de pagamento e
GFIP, conforme Relatório Fiscal de fls. 19/22.
Consta ainda do Relatório Fiscal que são objeto do AI glosas de salário-família e
salário-maternidade, bem como contribuições patronais incidentes sobre valores
glosados de salário-família, considerados pela fiscalização como salário de
contribuição.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001650/2010-13
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001650/2010-13

Há ainda a informação de que a empresa declarou-se em GFIP como entidade
beneficente de assistência social – FPAS 639, deixando de recolher as contribuições
previdenciárias de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91. Contudo, o
contribuinte não faz jus à isenção por não possuir Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social – CEAS – e Ato Declaratório de Isenção, emitido pelo INSS ou
pela RFB, os quais são requisitos necessários à fruição da isenção.
O contribuinte também não apresentou a documentação relativa ao salário família e ao
salário maternidade.
Foi efetuado o comparativo da multa de fls. 23/24.
A ação fiscal teve início com o Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF de fls.
25/26.
O contribuinte foi intimado pessoalmente e impugnou o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
A interessada foi cientificada do presente auto de infração – AI em 30/8/2010, conforme
Aviso de Recebimento – AR de fl. 134, e apresentou impugnação, às fls. 138/145, que
contém, em síntese:
Disserta sobre a importância do hospital para a comunidade e diz que presta serviços via
SUS.
Alega que o ato administrativo está viciado por incompetência do agente, pois a
fiscalização não agiu de forma didática e preventiva, pelo contrário, utilizou-se o erário
de auto de infração relativo a período posterior para arbitrar lançamentos de ofício, o
que entende ser enriquecimento ilícito. Ademais, está provada a incapacidade
contributiva da impugnante.
Diz que a validade do ato administrativo necessita de habilitação profissional, no caso,
de conhecimento técnico-contábil, o que não se vislumbra no fato em apreço. Portanto,
faltando ao agente fiscal habilitação técnica para apurar os fatos e correlacioná-los aos
documentos, falta o requisito de capacidade ao agente, sendo o Auto de Infração nulo.
Argumenta ser instituição pertencente ao terceiro setor. Diz que sua escrita contábil
corrobora os documentos e que não há remuneração aos seus diretores.
Alega que o serviço prestado é necessário e de grande importância. Cita jurisprudência e
afirma que o reconhecimento de entidade beneficente é declaratório e possui efeito ex
tunc. Entende que o único requisito para gozar da isenção é que os serviços prestados
sejam 100% através do SUS. Cita a Lei 8.212/91, artigo 55, §5o.
Afirma ter ocorrido a prescrição qüinqüenal relativa ao ano de 2005.
Requer seja reconhecida a nulidade do lançamento, reconhecida a prescrição qüinqüenal
do ano de 2005, deferida a prova pericial contábil.
Conforme despacho de fls. 505/506, os autos foram baixados em diligência para que a
fiscalização informasse se os documentos apresentados no processo
10670.0001652/2010-11, referente a pagamentos de salário família, seriam capazes de
alterar o lançamento.
Em informação fiscal de fls. 509/510 consta que não foram apresentados documentos
que possam retificar o lançamento fiscal.
Cientificado de referida informação fiscal, o contribuinte se manifestou, fls. 513/517,
alegando, em síntese:
Que o auditor fiscal em quatro autos lavra multas sucessivas decorrentes de uma mesma
fiscalização, gerando bis in idem. Diz que as certidões de nascimento dos filhos dos
funcionários foram apresentadas e estes foram os únicos beneficiários do salário família
ou do salário maternidade.
Afirma que o auto de infração já foi impugnado e não pode o autuado ser penalizado se
ainda não houve julgamento definitivo.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001650/2010-13

Entende que está sendo cobrado novamente, com o mesmo tributo sobre o mesmo fato
gerador.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 526)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO
A empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais a seu cargo.
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
DECADÊNCIA
Para verificação do prazo decadencial, aplica-se o disposto no CTN, artigo 173, inciso I,
nos casos em que não houve antecipação do pagamento do tributo.
ISENÇÃO.
A Ebas para ser isenta deve atender cumulativamente os requisitos da lei e requerer o
reconhecimento da isenção perante o INSS, Delegacia da Receita Previdenciária ou a
Delegacia ou Inspetoria da Receita Federal do Brasil da jurisdição de seu
estabelecimento matriz, conforme a época.
A isenção requerida, caso deferida, produz efeitos a partir da data do protocolo do
pedido.
AFERIÇÃO INDIRETA.
A base de cálculo das contribuições pode ser indiretamente aferida se no exame da
escrituração contábil ou de qualquer outro documento do sujeito passivo, a fiscalização
constatar que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos
segurados a seu serviço, da receita, ou do faturamento e do lucro.
PERÍCIA.
A prova pericial mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a verdade de
outro modo mais simples.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 526/531, alegando em síntese: sentença proferida em sede de Ação
Declaratória de Débito Fiscal c/c Pedido de Anulação de Débito Tributário e Pedido de Liminar
de Emissão de Certidão Positiva com Efeito Negativo, Processo no 0005752-27.4013807 que
proferiu sentença favorável.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001650/2010-13

Conforme consta dos autos, há informação de que houve a propositura de Ação
Declaratória de Débito Fiscal c/c Pedido de Anulação de Débito Tributário e Pedido de Liminar
de Emissão de Certidão Positiva com Efeito Negativo, Processo no 0005752-27.2011.4.01.3807
em que foi teria sido proferida sentença favorável.
Entretanto, não há maiores informações sobre a mencionada ação judicial, o
presente julgamento deve ser convertido em diligência para que a unidade preparadora
responsável pela administração do tributo, intime o contribuinte para que este traga aos autos,
cópia da inicial e principais peças processuais dos autos, bem como certidão de objeto e pé, a fim
de seja possível a este Egrégio CARF possa verificar se houve a concomitância e identidade dos
questionamentos objeto dos presentes autos e o da mencionada ação judicial.
Conclusão
Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora responsável pela administração do tributo, intime o contribuinte para que junte aos
presentes autos, cópia da inicial e principais peças constantes dos autos, bem como certidão de
objeto e pé.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 586
DF CARF MF
Original